Tribunal: TJES
Processo: 5001514-22.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001514-22.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WILLIAM FARIAS DA VITORIA e outros (2)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA AGENTES DE SEGURANÇA EM VIA PÚBLICA. PRONÚNCIA. IMPRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o acusado pela prática de tentativa de homicídio qualificado, bem como recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que impronunciou corréu, ambos em razão de fatos ocorridos durante patrulhamento de guardas municipais, ocasião em que houve disparos de arma de fogo em via pública, com o objetivo de assegurar a impunidade e possibilitar fuga, colocando em risco agentes públicos e terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade para manter a pronúncia do acusado já submetido ao Tribunal do Júri; e estabelecer se o conjunto probatório é apto a afastar a impronúncia e autorizar a submissão do corréu ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por boletim de ocorrência e pela prova oral produzida.

Os depoimentos dos agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostram-se coerentes, harmônicos e suficientes para indicar, em juízo de probabilidade, a autoria dos disparos iniciais atribuídos ao acusado pronunciado.

A palavra de agentes públicos, quando firme e convergente, possui validade probatória, não podendo ser desconsiderada unicamente em razão da condição funcional das testemunhas.

Quanto ao corréu inicialmente impronunciado, há reconhecimento realizado em juízo por vítima, aliado a elementos circunstanciais consistentes, como ferimento por arma de fogo compatível com o contexto fático, o que configura indícios suficientes de autoria para fins de pronúncia.

Eventuais teses defensivas, negativa de autoria ou controvérsias probatórias devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sob pena de usurpação de competência constitucional.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144, § 8º; CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, incisos I, III, V e VII, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 08.03.2024; TJES, RSE 5005496-44.2025.8.08.0035, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 02.04.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5001514-22.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WILLIAM FARIAS DA VITORIA

Advogado(s) do reclamante: MARIANA CRISTINA CANAL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam os autos de recursos em sentido estrito interpostos por
WILLIAM FARIAS DA VITORIA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (fls. 254/256 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (fls. 02/03-verso) narra, em síntese, o seguinte:

No dia 27 de abril de 2021, por volta das 20:30h, guardas municipais que faziam patrulhamento foram informados que havia indivíduos portando ilegalmente armas de fogo e traficando drogas na Rua Jabuticabeira, vulgo "Beco da Fofoca", no Bairro Jaburuna, em Vila Velha/ES.

Ao se dirigirem ao local, os guardas municipais avistaram WILLIAM e terceiro não identificado portando ilegalmente armas de fogo. Dada ordem de parada, WILLIAM, juntamente com a pessoa que o acompanhava, desferiu disparos de arma de fogo - que portava sem autorização, em desacordo com disposição legal ou regulamentar -, co
m
intenção de matar Felipe Jacob Schultz, que estava na linha de tiro naquele momento.

O objetivo de matar somente não foi alcançado por erro de pontaria, que fez com que Felipe não fosse atingido (tentativa branca, razão pela qual não foi confeccionado laudo de exame de lesões corporais) e conseguisse reagir, alvejando WILLAM na perna (boletins médicos de fls. 12/14 e laudo de lesões corporais s/nº – 37ª folha dos autos provenientes do Judiciário), impedindo que efetuasse mais disparos - ainda que possuísse mais projéteis (auto de apreensão de fls. 39) - e fugisse.

Ao disparar em direção a Felipe, WILLIAM visava
matá-lo
para que não fosse preso, assegurando impunidade em relação ao delito de p
orte
ilegal de arma de fogo que praticava.

Posteriormente, ainda durante a retirada de WILLIAM do local, por estar ferido, KAYNAN, juntamente com outros dois indivíduos não identificados, desferiu disparos de arma de fogo - que portava sem autorização, em desacordo com disposição legal ou regulamentar -, visando a atingir Felipe, Willian Gomes de Oliveira e Edgard Ferri Martins.

O
objetivo
de matar somente n
ão foi alcançado
por erro de pontaria, que fez com que as vítimas (Felipe, Willian e Edgard) não fossem atingidas (tentativa branca, razão pela qual não foram confeccionados laudos de exame de lesões corporais), e conseguissem reagir, alvejando KAYNAN (laudo médico de fls. 11) e fazendo com que este e os demais atiradores deixassem o local.

O motivo dos crimes cometidos por KAYNAN foi tentar possibilitar que WILLIAM fugisse.

Em ambos os casos, o meio utilizado para cometer os crimes gerou perigo comum, pois os disparos foram efetuados em via pública, colocando em risco número indeterminado de pessoas que por ali transitavam ou residiam.

As vítimas, guardas municipais, estavam no exercício de suas funções e são autoridades/agentes descritos no art. 144, §8°, da Constituição Federal.

Pela prática delitiva acima descrita, o recorrente
William Farias da Vitoria
foi pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos III, V e VII, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Por outro lado, o magistrado de
primeiro grau
optou pela impronúncia de
Kaynan de Almeida Tavares
, entendendo pela insuficiência de indícios de autoria.

Inconformada, a defesa de
William Farias da Vitoria
, nas razões recursais de fls. 274/280 dos autos físicos, requer a reforma da decisão para que seja o recorrente despronunciado, sustentando, em síntese, a insuficiência de indícios de autoria e a fragilidade do acervo probatório para submetê-lo ao crivo do Conselho de Sentença.

Por sua vez, o
Ministério Público Estadual
, em suas razões recursais consignadas às fls. 257/258 dos autos físicos, insurge-se contra a impronúncia do acusado
Kaynan de Almeida Tavares
, pugnando pela reforma da sentença a fim de que seja este também pronunciado nos termos da denúncia, sob o argumento de que existem indícios suficientes de autoria delitiva, consubstanciados, sobretudo, na prova oral colhida em juízo.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se os recorrentes possuem razão quanto às matérias alegadas.

O art. 413, do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Por outro lado, o art. 414, do mesmo diploma legal, estabelece que não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Depreende-se que a pronúncia é um julgamento de admissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e só deve ser admitida quando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

No caso em tela, a materialidade dos delitos imputados a William está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Boletim Unificado nº 44855607 e da prova oral colhida.

Quanto à autoria, os indícios suficientes restaram demonstrados por meio dos depoimentos colhidos, tanto em esfera policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

As vítimas, guardas municipais
Felipe Jacob Schultz
,
Willian Gomes de Oliveira
e
Edgard Ferri Martins
, relataram de forma coerente a dinâmica dos fatos, descrevendo que William estava armado e, ao receber voz de abordagem, disparou contra a guarnição, sendo necessário o revide que resultou em seu ferimento na perna.

Nesse ponto, saliento que Felipe Jacob Schultz afirmou o seguinte, o que foi confirmado em juízo:

[...]
QUE NA HORA DE ADENTRAR NO LOCAL AS MOTOPATRULHAS FORAM NA FRENTE ENTRANDO NO BECO E A VIATURA 68 LOGO APÓS PARA APOIO; QUE QUANDO AS MOTOS ALCANÇARAM O FINAL DO BECO
PRESENCIOU DOIS INDIVÍDUOS COM ARMAS DE FOGO EM MÃOS
; QUE NAQUELE MOMENTO FOI DADA VOZ DE RENDIÇÃO PARA ELES, MANDANDO LARGAR AS ARMAS DE FOGO E DEITAR NO CHÃO,
ORDEM QUE NÃO FOI ATENDIDA PELOS INDIVÍDUOS QUE COMEÇARAM A EMPREENDER FUGA A PÉ APONTANDO E EFETUANDO DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A GUARNIÇÃO, COLOCANDO EM RISCO EMINENTE AS VIDAS DOS AGENTES; QUE NAQUELE MOMENTO, TENTANDO CONTER A INJUSTA AGRESSÃO, O DECLARANTE DISPAROU UMA VEZ CONTRA UM INDIVIDUO ARMADO; QUE MESMO BALEADO O INDIVIDUO IDENTIFICADO POSTERIORMENTE POR WILLIAM FARIAS DA VITÓRIA CONSEGUIU IR ATÉ O FINAL DE OUTRO BECO PRÓXIMO, SENDO QUE QUANDO ENCONTRADO PELA GUARNIÇÃO FOI CONFIRMADO QUE ESTAVA BALEADO NA PERNA E PRÓXIMO A ELE, VISTO QUE ELE ESTAVA SENTADO, HAV
IA
MUNIÇÕES DE CALIBRE .9MM
E UMA QUANTIA PEQUENA DE DINHEIRO, POREM ARMA DE FOGO NÃO FOI LOCALIZADA DEVIDO A AGLOMERAÇÃO DE POPULARES DIFICULTANDO A NOSSA PROCURA DO ARMAMENTO DE FOGO [...].

Sua versão foi integralmente corroborada pelos a
gentes
públicos Willian Gomes de Oliveira e Edgard Ferri Martins, em esfera policial e em juízo.

Nesse ponto, saliento que a versão apresentada pelos agentes públicos é uníssona e coloca o recorrente na cena do crime como autor dos disparos iniciais, afastando, nesta fase de cognição sumária, a tese de negativa de autoria ou insuficiência probatória aventada pela defesa.

Nessa linha, é assente que os depoimentos
de agentes públicos
, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo coerentes e harmônicos, como no presente caso, são dotados de fé pública e possuem plena validade probatória para embasar um decreto condenatório, não podendo ser desconsiderados apenas pela condição funcional das testemunhas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha "perdido" e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
lV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

Dessa forma, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a
pronúncia
de William Farias da Vitoria é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a análise aprofundada do mérito e das teses defensivas.

Prosseguindo, passo à análise do recurso ministerial.

No caso, melhor sorte assiste ao Ministério Público em seu inconformismo quanto à impronúncia do acusado Kaynan de Almeida Tavares.

Examinados atentamente os autos, constata-se que a sentença recorrida desconsiderou elementos probatórios relevantes colhidos sob o crivo do contraditório, cuja valoração revela-se suficiente para a formação do juízo de probabilidade exigido pelo art. 413, do Código de Processo Penal.

Conforme bem pontuado no parecer da Procuradoria de Justiça (ID 17287595), as vítimas prestaram depoimento em audiência de instrução, descrevendo o cenário da ocorrência e identificando a origem dos disparos deflagrados do alto do morro imediatamente após o confronto inicial com William.

Nesse ponto, merece destaque crucial o depoimento da vítima e Guarda Municipal
Willian Gomes de Oliveira
, prestado em juízo e registrado
em
mídia audiovisual. Ao contrário do entendimento de que não haveria reconhecimento seguro, verifica-se que
em juízo, a vítima Willian Gomes de Oliveira afirmou reconhecer KAYNAN como um dos autores dos disparos, inclusive apontando-o expressamente durante a audiência como sendo o indivíduo posicionado à esquerda no vídeo ou na sala de reconhecimento
.

Essa identificação judicializada, corroborada por elementos circunstanciais — como o fato de Kaynan ter dado entrada em hospital com ferimento de arma de fogo compatível com o momento do confronto — constitui indício suficiente de autoria para autorizar a pronúncia.

A afirmação do GM Willian é enfática e foi corroborada pelo depoimento do GM Rickison no mesmo ato processual, que também trouxe elementos conectando o recorrido ao fato delituoso.

O argumento de que tais depoimentos seriam frágeis ou indiretos não se sustenta diante da visualização
direta
dos agentes públicos no momento do confronto armado, confirmada em juízo.

O entendimento consolidado na jurisprudência pátria estabelece que a decisão de pronúncia se configura como um mero juízo de admissibilidade da acusação (
iudicium accusationis
), e não de certeza sobre a culpabilidade do réu.

Para que o magistrado profira a pronúncia e submeta o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, a lei processual exige apenas que o juiz se convença sobre a existência do crime e sobre a presença de indícios suficientes de autoria.

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente
deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO RESISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária à certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. 2. Diante da ausência de provas incontestes acerca da tese de ausência de animus necandi, esta deve ser levada ao Tribunal do Júri. 3. Recurso Desprovido. (TJES; RSE 5005496-44.2025.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Publ. 02/04/2025).

Portanto, a existência de um reconhecimento positivo em juízo, realizado por uma das vítimas (Willian Gomes de Oliveira), apontando Kaynan como um dos atiradores, somado ao fato de o réu ter sido baleado na mesma noite e levado ao hospital em circunstâncias suspeitas, forma um conjunto indiciário robusto o suficiente para a pronúncia.

A negativa de autoria e eventuais divergências probatórias devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, não cabendo ao juiz togado, nesta fase, usurpar a competência constitucional do Júri.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido, entendo que a decisão de impronúncia deve ser reformada para que
KAYNAN DE ALMEIDA TAVARES
seja submetido ao crivo do Tribunal Popular do Júri, juntamente com o corréu William.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso defensivo de William Farias da Vitoria, mantendo sua pronúncia, e
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público Estadual, para reformar a sentença e
PRONUNCIAR
o acusado
KAYNAN DE ALMEIDA TAVARES
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e VII, na forma do artigo 14, inciso II (por três vezes), ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença da Comarca de Vila Velha.

É como voto.

Vitória, 6 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)